Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733234-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. VEÍCULO PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro de restrição de circulação do veículo penhorado. 2. Conforme o enunciado da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 3. A impenhorabilidade do bem móvel se condiciona à comprovação da utilidade e necessidade do bem para o exercício da profissão do devedor, fatos não comprovados nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso II, e 172, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que o prosseguimento da execução contra o fiador, que também é o sócio principal da empresa devedora, inclusive com a penhora de seu bem, implica duplicidade no pagamento do crédito, “eis que a credora, ora Recorrida, receberia os mesmos valores e de mesmo destino tanto na recuperação judicial, quanto na ação de execução”; b) artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de veículo sobre o qual recaiu a constrição, a fundamento de que constitui patrimônio familiar, necessário à preservação da atividade empresarial, e que não foi indicado como uma garantia real. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID. 36728083 - Pág. 7) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração do recorrente para a advogada subscritora do apelo (ID 35630840), foi intimado para regularizar a representação processual (ID. 35630850), oportunidade em que se limitou a carrear para os autos o substabelecimento outorgado à causídica (ID 35885271). O aludido documento não veio, porém, acompanhado da cadeia procuratória completa, porquanto no instrumento visto no ID. 35885273, consta como outorgante a sociedade empresária TNG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA, e não o ora recorrente, impedindo a constatação da regularidade da representação processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento que promana da Corte Superior. Verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso II, e 172, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 1.1 Em recente pronunciamento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP), isso porque, como restou delineado no referido precedente qualificado, "o artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias", sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.981.189/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/5/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colheria o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso V, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em análise, não há prova de que o agravante aufira sua renda com o uso do carro. Nesse passo, não configurada a aludida impenhorabilidade” (ID. 33774844 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao ora recorrido sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396, cujo instrumento procuratório é visto no ID 35771221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029